Tribunal: TJES
Processo: 5003156-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Litisconsórcio
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003156-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO PIMENTA CATTEM
AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A. e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003156-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO PIMENTA CATTEM

AGRAVADAS: HDI SEGUROS S/A E ANA LÚCIA ROCHA TORRES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SEBASTIÃO PIMENTA CATTEM
contra a decisão com cópia no evento 1339153, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro que, nos autos de
“ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos, lucros cessantes e pensionamento mensal”
por ele ajuizada em face de
HDI SEGUROS S/A
e
ANA LÚCIA ROCHA TORRES,
acolheu a preliminar arguida pela segunda requerida no sentido de reconhecer a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda.

Em suas razões acostadas no evento 1339144, aduz o agravante, em síntese, que: i)

a requerida

ANA LÚCIA ROCHA TORRES
, ora agravada, foi a responsável pela contratação do seguro, oportunidade em que indicou ser ela a proprietária do veículo; ii) agiu de boa-fé ao demandá-la perante o juízo de origem, porquanto ela figurou na apólice como proprietária do veículo envolvido no acidente responsável pelos danos que lhe foram causados; iii)
“[...] a Agravada ANA LÚCIA, na qualidade de segurada da apólice, solicitou a cobertura securitária através de sinistro registrado sob o n. 010555351004337, pelo que recebeu os valores de sua titularidade da cobertura contratada, não tendo havido qualquer ingerência, quanto a isso, o fato de não ser ela a proprietária real do veículo envolvido no incidente”
; iv)
“[...] pouco importa se a Agravada ANA LÚCIA era ou não a real proprietária do veículo sinistrado, importando apenas ao deslinde do caso que havia apólice de seguro vigente, a qual possui cobertura dos danos pleiteados pelo autor ocasionados em razão do veículo segurado, não importando – como dito – sequer quem era o seu condutor, mas apenas o fato de que era ela a beneficiária”
; v)
“[...] acordo com o entendimento comungado pelo c. STJ, a seguradora responsável pela cobertura de um sinistro só pode ser demandada diretamente pelo terceiro quando no polo passivo houver a presença da sua segurada, in casu, da ora Agravada ANA LÚCIA”
; e vi)
“afigura-se incabível a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Agravada ANA LÚCIA, seja porque é a responsável pela contratação do seguro, portanto, vinculada à lide por liame contratual, seja porque já realizou a comunicação do seguro e cobertura parcial dos danos suportados, pendendo de pagamento apenas a complementação dos prejuízos, a teor do que restar apurado”
.

Assim, pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Em decisão proferida no evento 1403537, indeferi a liminar pleiteada.

Embora intimados, apenas a agravada
HDI SEGUROS S/A
apresentou contrarrazões (evento 1626295), ao passo que os demais recorridos permaneceram inertes.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003156-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO PIMENTA CATTEM

AGRAVADAS: HDI SEGUROS S/A E ANA LÚCIA ROCHA TORRES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SEBASTIÃO PIMENTA CATTEM
contra a decisão com cópia no evento 1339153, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro que, nos autos de
“ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos, lucros cessantes e pensionamento mensal”
por ele ajuizada em face de
HDI SEGUROS S/A
e
ANA LÚCIA ROCHA TORRES,
acolheu a preliminar arguida pela segunda requerida no sentido de reconhecer a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda.

Em suas razões acostadas no evento 1339144, aduz o agravante, em síntese, que: i)

a requerida

ANA LÚCIA ROCHA TORRES
, ora agravada, foi a responsável pela contratação do seguro, oportunidade em que indicou ser ela a proprietária do veículo; ii) agiu de boa-fé ao demandá-la perante o juízo de origem, porquanto ela figurou na apólice como proprietária do veículo envolvido no acidente responsável pelos danos que lhe foram causados; iii)
“[...] a Agravada ANA LÚCIA, na qualidade de segurada da apólice, solicitou a cobertura securitária através de sinistro registrado sob o n. 010555351004337, pelo que recebeu os valores de sua titularidade da cobertura contratada, não tendo havido qualquer ingerência, quanto a isso, o fato de não ser ela a proprietária real do veículo envolvido no incidente”
; iv)
“[...] pouco importa se a Agravada ANA LÚCIA era ou não a real proprietária do veículo sinistrado, importando apenas ao deslinde do caso que havia apólice de seguro vigente, a qual possui cobertura dos danos pleiteados pelo autor ocasionados em razão do veículo segurado, não importando – como dito – sequer quem era o seu condutor, mas apenas o fato de que era ela a beneficiária”
; v)
“[...] acordo com o entendimento comungado pelo c. STJ, a seguradora responsável pela cobertura de um sinistro só pode ser demandada diretamente pelo terceiro quando no polo passivo houver a presença da sua segurada, in casu, da ora Agravada ANA LÚCIA”
; e vi)
“afigura-se incabível a alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Agravada ANA LÚCIA, seja porque é a responsável pela contratação do seguro, portanto, vinculada à lide por liame contratual, seja porque já realizou a comunicação do seguro e cobertura parcial dos danos suportados, pendendo de pagamento apenas a complementação dos prejuízos, a teor do que restar apurado”
.

Assim, pugna para que seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo, determinando o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada. Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Em decisão proferida no evento 1403537, indeferi a liminar pleiteada.

Embora intimados, apenas a agravada
HDI SEGUROS S/A
apresentou contrarrazões (evento 1626295), ao passo que os demais recorridos permaneceram inertes.

Antes, porém, de adentrar ao mérito recursal, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
“ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, lucros cessantes e pensionamento mensal”
proposta por
SEBASTIÃO PIMENTA CATEM
em face de
HDI SEGUROS S/A
e
ANA LÚCIA ROCHA TORRES,
por meio do qual o requerente alega que, no dia 15/07/2020, aproximadamente às 17h00min, conduzia sua motocicleta em direção ao seu trabalho, quando foi atingido em sua traseira por um veículo Volkswagen Jetta Highline 2.0 Ts. 16V 4p Tiptronic, de propriedade da segunda requerida.

Relata que, em razão do choque, foi jogado ao chão, sofrendo lesões múltiplas na cabeça, braços, costas e pernas, sendo essas últimas de maior gravidade, e que culminaram na necessidade de realização emergencial de dois procedimentos cirúrgicos para inserção de pinos no osso tibial das pernas esquerda e direita (fratura de tíbia proximal direita e planalto tibial esquerdo).

Afirma o autor, também, que, após a realização das primeiras cirurgias, encontrava-se acamado e totalmente impossibilitado de exercer suas atividades laborativas, o que deverá perdurar por, no mínimo 150 (cento e cinquenta) dias, conforme prescrição médica.

Além disso, aduziu que durante a recuperação fará uso de medicamentos custosos em detrimento de sua parca situação financeira.

Aduz que, em razão do acidente, estará impossibilitado de exercer suas atividades laborativas, como vigia e trabalhador rural, bem como no cuidado de alguns poucos gados.

Relata, por fim, que, antes do acidente, retirava leite de vacas para produção de queijos, comercializava ovos e cuidava de algumas plantações, sendo que, agora, tudo isso tem sido perdido, inclusive até mesmo a morte de um bezerro recentemente, que não pôde receber os devidos cuidados após o seu nascimento, rendendo ainda mais prejuízos ao autor, que certamente tratá-lo-ia e, posteriormente, teria chances de comercializá-lo.

Basicamente diante de tais fatos, requereu, ao final, a concessão de tutela provisória de urgência, com o arbitramento de pensão alimentícia para o sustento do requerente, no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência para
“FIXAR alimentos em favor do requerente
[...]
no valor de um salário-mínimo, a ser pago pelos requeridos
[...]
metade do valor para cada, todo o dia cinco (05) de cada mês, devendo ser depositado na conta bancária: 3023064-3, Agência 0115, Banco Banestes, de titularidade do requerente, até ulterior deliberação judicial”.

Devidamente citadas, as agravadas apresentaram contestação (ID’s 1339149/1339152 e 1339179/1339180), sendo que a agravada
ANA LÚCIA ROCHA TORRES
, além de teses meritórias, sustentou a sua ilegitimidade passiva para figurar na ação de origem, afirmando que nunca teria sido proprietária do veículo envolvido no incidente, ainda que tal informação tivesse sido prestada à seguradora quando da contratação da cobertura, considerando as informações contidas na apólice e a sua indicação expressa como beneficiária e proprietária do veículo.

Em seguida, o agravante apresentou suas réplicas (ID's 1339209/1339211 e 1339214/1339217, oportunidade em que, na forma do art. 339, § 2º, do CPC, concordou com a indicação da Sra.
BÁRBARA AGUIAR SPALA, real proprietária e condutora do veículo envolvido no acidente,
como pretensa integrante ao polo passivo da lide, insistindo, por outro lado, na manutenção da ré
ANA LÚCIA ROCHA TORRES
na ação de origem.

Foi, então, que o Magistrado de 1º Grau, dentre outras determinações, acolheu a preliminar arguida pela segunda requerida no sentido de reconhecer a sua ilegitimidade para compor o polo passivo da demanda, além de determinar ao autor a alteração da petição inicial para a substituição da ré acima citada
BÁRBARA AGUIAR SPALA,
decisão contra a qual o agravante interpôs o presente recurso.

Pois bem. Após o necessário reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, compreendo que o recurso não merece ser provido.

Imperioso registrar que a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –,
deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

Sobre o tema, vasta é a jurisprudência do C. STJ e deste E. Sodalício:

(...) 4.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva
"ad causam"
, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
(REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

______________________________

(...) 1.
Este Superior Tribunal pacificou o entendimento pela adoção da teoria da asserção para aferir a presença das condições da ação, bastando, para tanto, a narrativa formulada na inicial, sem necessidade de incursão no mérito da demanda ou qualquer atividade instrutória. Precedentes.
1.1. Tendo em vista que a presente demanda tem, em tese, o condão de corrigir os eventuais danos sofridos pelo autor no desempenho do mandato pelo réu, conclui-se estar presente o interesse de agir em suas três vertentes: utilidade, necessidade e adequação. Incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1025468/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018)

____________________

(...) 2.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo. 3. Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva).
(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018)

____________________

(...) 2.
Segundo a teoria da asserção, a presença das condições da ação deverá ser verificada em abstrato, considerando-se, por hipótese, que as assertivas do demandante em sua inicial são verdadeiras, sob pena de se aderir as teorias concretas do direito de ação.
Considerando que a apelante, na petição inicial, se diz titular de um direito material decorrente de um dano ambiental (causado ao Rio Doce) e individual (interrupção no fornecimento de água), tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade ativa da apelante. A análise da existência ou não desse direito deve ser realizado no mérito. (...) (TJES, Classe: Apelação, 014160380508, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

No presente caso, em minuciosa análise das peças, verifico, ainda que em sede de cognição sumária, que a agravada
ANA LÚCIA ROCHA TORRES, apesar de constar o seu nome na contratação do seguro do veículo envolvido no acidente,
não teve qualquer relação com o sinistro noticiado pelo agravante, motivo pelo qual foi excluída da lide pelo juízo
a quo.

Assim, ainda que realizando uma interpretação lógico-sistemática da peça vestibular, bem como adotando-se a Teoria da Asserção, não se revela possível, nesse primeiro momento, manter na lide de origem a citada agravada pelo simples fato do nome dela constar na apólice de seguro.

O que se observa no caso em tela, é que a parte que figura como segurada no contrato que tem por objeto o veículo envolvido no acidente, Srª.
ANA LÚCIA ROCHA TORRES,
não coincide nem com a proprietária do veículo e nem com a sua condutora no momento do acidente, o que não impede, todavia, a demanda em face da seguradora, pois, ao menos
prima facie
, o contrato não veda a condução do veículo segurado por terceiro que não seja o condutor principal constante do contrato.

E, muito embora a redação da Súmula n. 529, editada pelo STJ, seja no sentido de que
“No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano”
, tem-se que no caso concreto tal determinação deve ser afastada.

A intenção da Súmula em questão é de assegurar o respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, nos casos em que houver necessidade de comprovação da responsabilidade civil do segurado. No caso em tela, em clara exceção à regra, não há necessidade de comprovação de responsabilidade do segurado, mas sim do condutor do veículo no momento do acidente, o qual, como dito acima, não coincide com aquele, porém, após o agravante alterar a petição inicial (CPC, art. 339, § 2º), figura no polo passivo da lide em litisconsórcio com a seguradora.

Desta forma, não há risco, no presente caso, de ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, na medida em que a responsabilidade pelo acidente será amplamente debatida nos autos.

Assim, não havendo discussão acerca da responsabilidade civil do segurado pelo sinistro, não há imprescindibilidade de sua presença no polo passivo da lide, uma vez que a suposta causadora do acidente, nora da segurada, encontra-se presente como ré, o que impede ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, não havendo que se falar em prejuízo da seguradora.

Senão vejamos o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná:

Agravo de instrumento. Ação de indenização. Acidente de trânsito. Ajuizamento em face do condutor do veículo, do proprietário e da seguradora. Súmula n. 529 do STJ. Inaplicabilidade no caso concreto. Legitimidade passiva da seguradora. Ausente o risco de ofensa ao contraditório ou à ampla defesa. Afastamento da regra geral insculpida pela Súmula n. 529 do STJ.Recurso provido.
Constatando-se que a ação de indenização foi ajuizada em face do condutor do veículo no momento do sinistro, do proprietário do bem e da seguradora, não há que se falar em aplicabilidade da Súmula n. 529 do STJ.A intenção da Súmula n. 529 do STJ é evitar ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que não houve ajuizamento exclusivamente em face da seguradora, mas também do suposto causador do acidente.O fato de o condutor do veículo não coincidir com o segurado não exclui automaticamente a responsabilidade da seguradora, a qual deverá ser averiguada por meio da análise contratual
.

(TJPR - 8ª C.Cível - 0009196-41.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 21.06.2021)

_______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO ENVOLVIDO COBERTO PELA APÓLICE DE SEGURO EM DEBATE
. INDEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA.
RECURSO DO APONTADO CAUSADOR DO DANO. APLICAÇÃO DO ART. 125, II DO CPC. CONTRATO QUE VISA SEGURAR O BEM, INDEPENDENTE DE QUEM É O CONDUTOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 529 DO STJ HAJA VISTA QUE A DEMANDA A DEMANDA NÃO FOI AJUIZADA DIRETA E EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA SEGURADORA
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPR - 8ª C.Cível - 0016879-32.2021.8.16.0000 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR SERGIO ROBERTO NOBREGA ROLANSKI - J. 10.06.2021)

Em resumo, não há risco à seguradora ao responder a ação como parte requerida, ainda que a segurada não esteja elencada no polo passivo, tendo em vista que não se discute acerca de sua responsabilidade, mas sim do terceiro que conduzia o veículo no momento do acidente, o qual reponde à ação como litisconsorte passivo. Trata-se, portanto, de situação peculiar que enseja o afastamento da regra geral ditada pela já mencionada Súmula nº 509 do Superior Tribunal de Justiça

Ressalto, ainda, um outro motivo para a inaplicabilidade do verbete sumular acima mencionado.

É que, apesar de a apólice de seguros demonstrar que a ré excluída da ação é a estipulante do seguro de responsabilidade civil facultativo do veículo envolvido no sinistro, o contrato prevê o Sr. Tierres Farias Torre Júnior, filho da Srª
ANA LÚCIA ROCHA TORRES,
como possível condutor do veículo assegurado, o que indica que este está coberto pelo seguro, cumprindo, assim, o requisito para o litisconsórcio passivo entre o bem segurado e seguradora.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, senão vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - DENUNCIAÇÃO À LIDE - SEGURADORA - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 125, I DO CPC/2015 - OBRIGAÇÃO REGRESSIVA DECORRENTE DE CONTRATO - CONTRATO DE SEGURO EM NOME DE TERCEIRO - IRRELEVÂNCIA - PROTEÇÃO AO BEM SEGURADO - RECURSO PROVIDO. - De acordo com o que prevê o artigo 125, II do Código de Processo Civil, é admissível a denunciação à lide, promovida por qualquer das partes "àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo". - No caso dos autos, deve ser denunciada à lide a Seguradora Allianz Seguros para fins de garantir o direito de regresso decorrente de eventual condenação da parte ré na presente ação indenizatória. -
A proteção securitária é destinada ao veículo, e não ao seu condutor, de modo que o fato de o nome da contratante do seguro ser diverso da condutora na ocasião do acidente não inibe o dever de cobertura dos danos dele decorrentes, notadamente em se considerando que a apólice em voga não faz qualquer ressalva ou exclusão quanto a eventos que envolvam terceiros motoristas
." (TJMG. AI n. 1.0024.14.247782-7/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2018, publicação da súmula em 23/10/2018)

Por fim, ao contrário do que sustentado pela seguradora
HDI SEGUROS S/A
em sede de contrarrazões recursais, não há como acolher, neste momento, a tese de necessidade de sua exclusão do polo passivo da demanda de origem.

Primeiro porque a referida peça processual não é a via adequada para se discutir a possível reforma da decisão objurgada.

E segundo porque a matéria ora suscitada pela seguradora já está sendo objeto de recurso por parte da referida agravada nos autos do agravo de instrumento nº 5001583-04.2021.8.08.0000, o que será objeto de deliberação por ocasião de seu julgamento no momento oportuno por este órgão colegiado.

Destarte, o magistrado primevo, a meu sentir, agiu com acerto ao excluir da lide originária a segunda requerida, ao menos à época em que prolatada a decisão e com os documentos de que dispunha para a apreciação do pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO
-LH
E PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003156-77.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO PIMENTA CATTEM

AGRAVADAS: HDI SEGUROS S/A E ANA LÚCIA ROCHA TORRES

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
INDENIZATÓRIA –

ACIDENTE DE TRÂNSITO – LEGITIMIDADE
AD CAUSAM
– TEORIA DA ASSERÇÃO – EXCLUSÃO DA RÉ CUJO NOME CONSTA NA CONTRATAÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 529 DO STJ – LITISCONSÓRCIO ENTRE A REAL PROPRIETÁRIA DO BEM SEGURADO E A SEGURADORA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Imperioso registrar que a legitimidade
ad causam
– assim como as demais condições da ação –, deve ser verificada conforme a narrativa apresentada na petição inicial, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa, ou seja, adota-se, para tal desiderato, a denominada teoria da asserção.

2. No presente caso, em minuciosa análise das peças, verifico, ainda que em sede de cognição sumária, que a agravada, pessoa física,

apesar de constar o seu nome na contratação do seguro do veículo envolvido no acidente,

não teve qualquer relação com o sinistro noticiado pelo agravante, motivo pelo qual foi excluída da lide pelo juízo
a quo.

3.

Assim, ainda que realizando uma interpretação lógico-sistemática da peça vestibular, bem como adotando-se a Teoria da Asserção, não se revela possível, nesse primeiro momento, manter na lide de origem a citada agravada pelo simples fato do nome dela constar na apólice de seguro.

4. Muito embora a redação da Súmula n. 529, editada pelo STJ, seja no sentido de que
“No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano”
, tem-se que no caso concreto tal determinação deve ser afastada.

5. A intenção da Súmula em questão é de assegurar o respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, nos casos em que houver necessidade de comprovação da responsabilidade civil do segurado. No caso em tela, em clara exceção à regra, não há necessidade de comprovação de responsabilidade do segurado, mas sim do condutor do veículo no momento do acidente, o qual não coincide com aquele, porém, após o agravante alterar a petição inicial (CPC, art. 339, § 2º), figura no polo passivo da lide em litisconsórcio com a seguradora.

6. Assim, não havendo discussão acerca da responsabilidade civil do segurado pelo sinistro, não há imprescindibilidade de sua presença no polo passivo da lide, uma vez que a suposta causadora do acidente, nora da segurada, encontra-se presente como ré, o que impede ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, não havendo que se falar em prejuízo da seguradora.

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.